Tribunal: TCU
Processo: 000.037/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em contrato de gestão especial gratuita celebrado entre a EBSEERH e a Universidade do estado do Rio de Janeiro - UNIRIO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), instituição de saúde vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, para citação dos responsáveis, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para apresentar alegações de defesa quanto à: 9.2.1. falta de fundamento legal para pagamento de bolsas, falta de processo adequado de liquidação da despesa, falta de prestação de contas e do pagamento de auxílio transporte aos bolsistas, sem amparo legal, no período de 2016 a 2019, imputável à Fernando Raphael de Almeida Ferry; 9.2.2. impontualidade no pagamento de faturas de energia elétrica que acarretou pagamentos de encargos moratórios, imputável à Pietro Novellino, Pedro Eder Portari Filho, Marco Antônio Esteves Areal e Antônio Carlos Ribeiro Garrido Iglesias; 9.2.3. contratação emergencial de serviços de manutenção predial (Contrato 2/2020) com empresa de fachada, sem suficiente análise prévia pela Administração e com indícios de superfaturamento, imputável à Fernando Raphael de Almeida Ferry, Silvana Coccheto Fernandes Quadra, De Sá Construções e Serviços, Farly Souza da Silva e Conceição de Maria Ferreira Bonavita. 9.3. determinar ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle e à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que, no prazo de 180 dias, adote providências para apuração de ocorrências identificadas quanto a ausência de fundamento legal para pagamento de bolsas, ausência de processo adequado de liquidação da despesa, ausência de prestação de contas e do pagamento de auxílio transporte aos bolsistas, sem amparo legal, no período de 2001 a 2015; 9.4. determinar audiência de Fernando Raphael de Almeida Ferry, nos termos do art. 10, § 1o da Lei 8.443/92, para que apresente razões de justificativa quanto à renovação de contrato emergencial por prazo superior a 180 dias (Contratos 12/2019 e 6/2020), com violação do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993; 9.5. cientificar a conversão em processo de tomada de contas especial ao Ministro da Educação, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro do acórdão proferido.